Tribunal: TJDFT
Processo: 0727788-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727788-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: P.R. IMBROISI, PEDRO ROCHA IMBROISI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário Ministério Público e Ensino Superior contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos de no 0725843-82.2022.8.07.0001 permitiu à agravante converter a execução em cobrança, uma vez que o título que embasa a demanda não preencheria os pressupostos necessários (ID no 132002166). 2. A agravante alega, em suma, que a exigência não deve prosperar, pois a assinatura eletrônica pode ser rastreada e foi importante instrumento durante a pandemia para viabilizar a celebração dos negócios jurídicos envolvendo as instituições financeiras. 3. Defende que as assinaturas dos agravados no título executivo extrajudicial são válidas, pois observaram os requisitos exigidos pelo art. 10, §2o da Medida Provisória no 2.200-2/2001, garantindo sua autenticidade, integridade e validade jurídica. 4. Cita o princípio da liberdade da forma para celebração dos negócios jurídicos para justificar a utilização do meio eletrônico e as inovações advindas com a Lei no 14.063 de 23 de setembro de 2020, a qual alterou a Lei no 10.931/2004 que dispões sobre a Cédula de Crédito Bancário - CCB. 5. Pede a concessão da antecipação da tutela e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a validade da assinatura eletrônica dos agravados e determinar o prosseguimento do feito executivo. 6. Preparo (ID no 38515455). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O art. 29, §5o da Lei no 10.931/2004 permite a assinatura eletrônica das cédulas de crédito bancário (CDC). Já a MP no 2.200-2/2001 admite a validade dos vários meios de comprovação da autoria de documentos eletrônicos, emitidos com certificados diferentes da ICP-Brasil, desde que aceita a validade pelos contratantes (Acórdãos no 1410751 e no 1396291, TJDFT). 10. O contrato de ID no 131087589 foi assinado eletronicamente pelos agravados, com aceite da agravante. Essa tese é reforçada pela narrativa da agravante na petição inicial do processo de origem, pois algumas parcelas do empréstimo foram pagas. Não parece crível que alguém permitiria o desconto de valores em sua conta bancária de contrato que não firmou. Até que se prove o contrário, as assinaturas eletrônicas são válidas. 11. Esta Turma já julgou válida e desnecessária, por exemplo, a realização de perícia grafotécnica para averiguar a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo ante a inovação eletrônica e digitalização de assinaturas (Acórdão 1378257, 07169281520208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 12. A jurisprudência do STJ orienta que: “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020) 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela. DISPOSITIVO 14. Defiro a antecipação da tutela para reconhecer a validade das assinaturas eletrônicas do contrato apresentado no processo de origem (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Desnecessária a intimação dos agravados, uma vez que ainda não foi angularizada a relação processual na origem. 17. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO